Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-67.2017.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700270-67.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, HAMILTON DE SOUZA MOTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE PRESCRIÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA ABUSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação solidária das rés ao ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente à título de “taxa de projeto”, no importe de R$ 8.000,00, bem como na condenação de ambas na penalidade prevista na Cláusula trigésima primeira do contrato, consistente em multa de 20% sobre o valor do contrato, no montante de R$ 16.990,00. Em suas razões, defende que não se operou a prescrição, conforme o artigo 205 do Código Civil e teoria da actio nata. No mérito, sustenta que as rés condicionaram a entrega do imóvel ao pagamento de taxa de R$ 8.000,00, sob o argumento de que tal valor seria abatido do valor pago pelo imóvel, o que não ocorreu. Aduz que a cobrança é desarrazoada, uma vez que as casas são padronizadas e o projeto já havia sido desenvolvido pela CODHAB. Em contrarrazões, os réus se insurgem quanto à pretensão do autor, sustentando, ainda, as preliminares de incompetência absoluta, de ilegitimidade passiva, reiterando a prescrição da pretensão. II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 2765883 e 2765884). O processo permaneceu suspenso em razão da tramitação Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, cujo acórdão está acostado no ID 62388860. Os recorrentes pleiteiam a suspensão do julgamento, até o trânsito em julgado do acórdão mencionado. III. Em regra, os embargos de declaração não contam com efeito suspensivo, salvo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, mediante relevante argumentação, risco de grave dano ou de difícil reparação ou, ainda, nos casos de execução garantida por penhora ou caução suficientes, hipóteses que não ocorrem nos autos. Assim, a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração no âmbito da Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017 não obsta o julgamento do presente recurso inominado. IV. O autor refere que, a despeito da cobrança indevida ter sido realizada quando da assinatura do Aditivo Contratual em 02/12/2012, foi somente no momento da assinatura do contrato de financiamento com a CEF, em 24/06/2014, que teve ciência que a quantia paga (R$ 8.000,00) não integraria o valor do imóvel. Observa-se que o autor propôs a ação em 03/03/2017, tendo conhecimento dos fatos em 24/06/2014. No caso em análise, aplicada a teoria da actio nata, foi observado o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Prejudicial afastada. V. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme alegado na petição inicial. Desse modo, a eventual responsabilidade de parte recorrida DIRECIONAL ENGENHARIA S/A é matéria de mérito. Em reforço, está comprovada a sua participação na cadeia de fornecimento do bem, pois auferiu lucro com sua atividade, o que justifica a sua presença no polo passivo da lide, sendo certo que, na condição de incorporadora do empreendimento, beneficiou-se do que fora acordado no instrumento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. VI. Os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo necessidade de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto. Preliminar rejeitada. VII. Na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, aplica-se a teoria da causa madura, para o julgamento do mérito. VIII. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. IX. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada, com as respectivas especificações, na forma do art. 6o, inciso III, do CDC. O artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma preconiza que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Além disso, o art. 39, inciso V, veda que o fornecedor pratique conduta abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. X. Nesse contexto, observa-se que o contrato de ID 2765772 - Pág. 5, na cláusula sexta, estabelece como obrigações da contratada, dentre outras, a de construir a unidade habitacional em conformidade com o projeto, bem como promover a organização técnica e administrativa da obra, de acordo com o referido projeto. Já na cláusula sétima, dispõe que o preço ajustado para pagamento da unidade habitacional é de R$ 62.000,00, sendo que R$ 54.000,00 seriam financiados, não havendo previsão quando a possíveis acréscimos. Ressalta-se que a realização de projeto não se enquadra em "evento que modifique de forma radical a situação da economia”, a ensejar a necessidade reequilíbrio contratual (cláusula nona). Além disso, a cláusula décima primeira, ID 2765772 - Pág. 7, estabelece multa de 20% do valor total pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas previstas no instrumento. XI. No caso em análise, o termo aditivo, na cláusula vigésima sexta, estabeleceu ao consumidor o dever de pagamento de R$ 8.000,00, a fim de compor as despesas havidas com confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais e despesas administrativas diversas em prol da manutenção do projeto (ID 2765774 - Pág. 8). Nesse aspecto, a conduta de imputar ao autor o custeio de valores relacionados a despesas iniciais do empreendimento imobiliário, sem que haja especificação efetiva de tais despesas no contrato originário, se mostra abusiva e coloca o autor em flagrante desvantagem, sobretudo considerando-se que se trata de programa social do Governo do Distrito Federal para construção de moradia para população de baixa renda. Em arremate, tais despesas são inerentes às atividades regulares, considerando-se inseridas no preço final do produto negociado. Devem, portanto, restituir os valores indevidamente cobrados ao autor. XII. Ademais, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, o que não se identifica na espécie, de modo que fará jus à restituição em dobro. XIII. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa, o recorrente não demonstrou os serviços executados em desacordo com o contrato. Assim, não é possível determinar os fatos que supostamente amparariam a sua pretensão. XIV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés na obrigação solidária de pagar ao autor o montante de R$ 16.000,00, computada a dobra legal, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária, pelo INPC, a contar do desembolso. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. XV. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95”. A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, IX, da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter reformado a sentença para condenar as rés na obrigação solidária de pagar ao autor o montante de R$ 16.000,00. Sustenta que houve “erro in procedendo praticado pela instância inferior ao deixar de enfrentar os verdadeiros argumentos em violação direta ao inciso IX do art. 93 da Constituição da República.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 65331957. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 93, IX, da CRFB) depende da análise da interpretação dada art. 6o, III, Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de novembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal